Tribunal: TJSP
Processo: 1001410-26.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Ação de Retificação de Escritura Pública de Doação de Imóvel – Ato notarial que traduz a vontade das partes – Escritura pública é ato notarial que reflete a vontade das partes na realização de negócio jurídico – Doação plenamente válida que não admite "retificação", uma vez que não há nulidade ou erro em relação ao ato notarial- Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001410-26.2020.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante CREUZA MARIA DOS SANTOS, é apelado 1° TABELIÃO DE NOTAS E
DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS (ORLANDO CESCHIN FILHO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-26.2020.8.26.0568 - São João da Boa Vista - Voto no 20/43726
2/4
Voto no 20/43726
Apelação Cível no 1001410-26.2020.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista
Apelante: Creuza Maria dos Santos
Apelado: 1° Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos
(Orlando Ceschin Filho)
Apelação – Ação de Retificação de Escritura Pública de
Doação de Imóvel – Ato notarial que traduz a vontade das
partes – Escritura pública é ato notarial que reflete a vontade
das partes na realização de negócio jurídico – Doação
plenamente válida que não admite “retificação”, uma vez
que não há nulidade ou erro em relação ao ato notarial-
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação contra r. sentença proferida
em Ação de Retificação de Escritura Pública de Doação de Imóvel que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito.
Inconformada, a Autora apela aduzindo que é requisito
indispensável nas escrituras públicas a manifestação clara da vontade
das partes. Diz que não foi observado princípio da manifestação
inequívoca da vontade.
Contrarrazões a fls. 79/108.
Manifestação da d. Procuradoria de Justiça a fls. 130/134.
Comprovada a tempestividade, recebo o recurso em seus
regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-26.2020.8.26.0568 - São João da Boa Vista - Voto no 20/43726
3/4
É o Relatório.
O recurso não merece provimento.
Conforme constou corretamente na r. sentença, autora é
engenheira, ou seja, pessoa de elevado grau de instrução, sendo certo
que fez constar expressamente da escritura de doação que deixava de
reservar usufruto para si por ter outras rendas que lhe garantem a
subsistência (fl. 15). Portanto, a doação foi plenamente válida e não
admite “retificação”, uma vez que não há nulidade ou erro em relação ao
ato notarial.
Não se deve perder de vista que escritura pública é ato notarial
que reflete a vontade das partes na realização de negócio jurídico,
observados os parâmetros fixados pela Lei e pelas Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça, reproduzindo, portanto, exatamente
aquilo que outorgantes e outorgados declararam ao Escrivão ou ao
Escrevente.
In casu, falta qualquer competência aos juízes para decretar
sanações e, até, para retificar erros das escrituras públicas, o fato é que o
pedido é impossível e com esse fundamento já foi julgado.
Assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:
ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-26.2020.8.26.0568 - São João da Boa Vista - Voto no 20/43726
4/4
retificação de escritura pública de doação Impossibilidade
Necessidade da lavratura de novo documento público de
retificação para alteração do conteúdo da escritura e posterior
modificação do registro Pedido juridicamente impossível
Autor carecedor da ação Ilegitimidade passiva da corré
Reconhecimento de ofício Processo julgado extinto sem
exame do mérito, aplicando-se o disposto no art. 267, VI, do
CPC
Recurso
prejudicado.
(Apelação
Cível
0089668-36.2010.8.26.0000; Relator (a): De Santi Ribeiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2012;
Data de Registro: 19/06/2012)
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO - Registro que foi feito de
acordo com a escrituração de doação - Escritura é que deve ser
retificada - Recurso não provido. (Apelação Com Revisão
0066001-75.1997.8.26.0000; Relator (a): Manoel Mattos;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado A; Foro de
Bragança Paulista - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento:
N/A; Data de Registro: 17/08/1998).
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator